Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-14.2004.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-14.2004.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONISIO BARBOSA - CPF: 208.040.591-87 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), Jose Roberto Oliveira (EMBARGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), Vera Regina Oliveira (EMBARGADO), JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA (EMBARGADO), VERA REGINA OLIVEIRA (EMBARGADO), CLAUDIO JOSE BALSALOBRE BORMIO - CPF: 096.603.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 227.366.728-01 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO BERTASSI - CPF: 712.301.308-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO SYPRIANO DE CARVALHO - CPF: 027.549.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERRARI - CPF: 620.910.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILINA MATHIAS SEBBA - CPF: 227.527.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU ÁREA INVADIDA POR POSSEIROS – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIONÍSIO BARBOS
A, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração n.º 0000909-14.2004.8.11.0004, interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU ÁREA INVADIDA POR POSSEIROS – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

No caso, a parte autora afirmou ter justo título, domínio e posse da área objeto da lide, no entanto, após detida análise dos documentos anexados à inicial, verifica-se que este, na realidade, adquiriu imovel invadido por posseiros, não sendo possível constatar, indene de dúvidas, em qual período foi exercida a sua posse em relação ao imóvel e se o esbulho ocorreu em relação a este ou terceiros.”
- Id. n.º 175209193.

Em suas razões, de Id. n.º 176417667, a parte recorrente aduz que opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento e que há no acórdão omissão e obscuridade em relação a indisponibilidade de fundamentação quanto a
“ (i) Em qual parte a decisão que manteve a sentença de piso fora omissa? (ii) Quais teses essenciais ao deslinde do processo não foram abordadas? (iii) Qual a contradição encontrada no Acórdão? (iv) Qual obscuridade a ser esclarecida? e (v) E qual o fundamento para o efeito infringente atribuído aos embargos, que é exceção em nosso ordenamento?”

Aponta contradição em relação a análise dos requisitos necessários ao deferimento da reintegração de posse e aduz que, no caso, não restou dúvida de que o Senhor Cláudio, réu primitivo da ação de reintegração alienou a área para o Sr. Jerônimo que, por sua vez, vendeu o imóvel para a Sra. Virgilina, tendo esta última, alienado o bem para o embargado, este, para se livrar da responsabilidade, declarou em audiência de instrução e julgamento, ter negociado a área há cerca de 4 anos, sem, contudo, trazer aos autos qualquer documento que comprovasse o alegado.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado em relação à análise do caso, que levou a reforma da sentença.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado consignou o seguinte:

“A embargante aduz que houve omissão, contradição e obscuridade em relação a análise dos documentos acostados pelo autor, que não comprovam a sua posse.

Com razão o embargante.

Cuida-se, a hipótese, de apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por DIONISIO BARBOSA, ora embargado, que determinou a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda “Bom Pastor”, desmembrada da “Fazenda Dumbazinho” no município de Araguaiana/MT”, protegidas pelas Matrículas nº. 2.639 e 9.203, ambas do CRI de Barra do Garças/MT.

No tocante às ações possessórias, o art. 927, do Código de Processo Civil/73 e com a mesma redação o artigo 561 do CPC/15, dispõe que:

“Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Diante do texto legal, é fácil concluir que, para a procedência da ação de reintegração de posse, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, sua data e a perda da posse.

Dispõe o art. 1.204, do Código Civil, que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:

(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (in "Direitos Reais", Forense, 18ª ed., p. 91).

Analisando detidamente os autos, verifico que tais requisitos não restaram devidamente comprovados, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente o pleito possessório.

Isso porque, a parte autora afirmou ter justo título, domínio e posse da área objeto da lide, no entanto, após detida análise dos documentos anexados à inicial, verifica-se que este, na realidade, adquiriu imovel invadido por posseiros, não sendo possível constatar, indene de dúvidas, em qual período foi exercida a sua posse em relação ao imóvel e se o esbulho ocorreu em relação a este ou terceiros.

Além disso, não há evidências de que o esbulho tenha sido praticado pelo embargante e as fragilidades indicadas nos documentos pelo recorrente não foram refutadas nas contrarrazões do apelo ou dos embargos.

Sobre o ponto, uma das testemunhas ouvidas afirmou não conhecer o embargante:

“O Sr. ADEVENTINO MOREIRA DE SOUZA confirmou as informações constantes da declaração de fls. 41 dos autos, aduzindo que foi administrador da Fazenda São Cristóvão no período entre 2001 a 2003, vizinha da Fazenda Bom Pastor e que tinha conhecimento que aquela fazenda pertencia inicialmente a BETO KLEINHA e depois ao Autor, DIONÍSIO BARBOSA.

ADEVENTINO afirmou em audiência que apesar te ter conhecimento a partir do ano 2000, sempre ouvia falar que a fazenda era do Autor (DIONÍSIO) e como vizinho às vezes levava compras e ferramentas de trabalho naquela propriedade. Informou, também, que teve conhecimento de que a área foi invadida por volta de 2002 a 2003. Por outro lado, disse não conhecer o Requerido JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA.” - Id. n.º 146792249.

Outrossim, a ação foi proposta inicialmente em face de Cláudio José Balsalobre Bormio, mas este teria alienado a área ao Sr. Jerônimo, que por sua vez vendeu a Sra. Vigília, tendo esta última alienado ao Sr. José Roberto Oliveira, ora apelante juntamente com sua esposa, Sra. Vera Regina Oliveira, indicando que a área não teria ficado unicamente sob a posse do autor/embargado.

Desse modo, se faz imprescindível a reforma do acórdão.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso preenche os requisitos legais à sua concessão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e ACOLHO-OS, aplicando efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e a sentença combatida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023